Tribunal: TJSP
Processo: 0009399-60.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente de trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membro superior direito (ombro) – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal – Sentença de procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego

Ementa:
Acidente de trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membro superior direito (ombro) – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal – Sentença de procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.